Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-39.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.732.762/0001-33 (AGRAVANTE), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. SÚMULA 323 DO STF. INFRAÇÃO PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que retificou parcialmente sentença em sede de remessa necessária, afastando a determinação de liberação de mercadorias apreendidas e mantendo o reconhecimento da ilegalidade da apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a apreensão de mercadorias em procedimento fiscal fundada na ausência de parada obrigatória no posto fiscal e na sujeição do contribuinte ao regime cautelar administrativo para recolhimento antecipado do ICMS.

III. Razões de decidir

3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. A inobservância das obrigações acessórias decorrentes do regime cautelar administrativo configura infração material de caráter permanente, que autoriza a adoção de medidas acautelatórias destinadas a fazer cessar a irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
É legítima a apreensão de mercadoria quando vinculada à operação fiscalizada e destinada a coibir infração material, desde que não configure meio coercitivo para cobrança de tributo pretérito
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução n. 007/2008/SARP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323;

TJMT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19/09/2019; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025; STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SVD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso, que retificou em parte a sentença em sede de remessa necessária, para afastar a determinação de liberação das mercadorias apreendidas, mantendo o reconhecimento da ilegalidade de apreensão do veículo.

Consta dos autos que houve a remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035669-59.2021.8.11.0041 impetrado por
SVD Transportes Rodoviários Ltda.
contra o
Fiscal de Tributos Estaduais
, concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade impetrada que proceda com a imediata liberação do veículo e cargas apreendidos, representados pelo DANFE n.o 81502, emitidos pela AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., objeto do Termo de Apreensão e Depósito n°. 1170762-7”.

A parte agravante sustenta que “
a Súmula 323 do STF veda a apreensão de mercadorias quando utilizada como instrumento de coação para pagamento de débitos pretéritos, e a sua aplicação não pode ser expandida para legitimar retenção prolongada de bens quando a finalidade prática da apreensão
” e que “
a real intenção é obter o recolhimento antecipado do ICMS sem observância do devido processo administrativo e sem que a autoridade comprove a existência de real risco de frustração da cobrança que justifique a medida extrema
.”

Alega que, uma vez lavrado o TAD e identificados os sujeitos passivos, não subsiste fundamento legal para a manutenção da posse dos bens pelo Fisco, devendo a sentença ser restabelecida em sua integralidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ratificar integralmente a sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 338346391).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por SVD Transportes Rodoviários Ltda. em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso, que retificou em parte a sentença em sede de remessa necessária, para afastar a determinação de liberação das mercadorias apreendidas, mantendo o reconhecimento da ilegalidade de apreensão do veículo.

Consta dos autos que houve a remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035669-59.2021.8.11.0041 impetrado por
SVD Transportes Rodoviários Ltda.
contra o
Fiscal de Tributos Estaduais
, concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade impetrada que proceda com a imediata liberação do veículo e cargas apreendidos, representados pelo DANFE n.o 81502, emitidos pela AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., objeto do Termo de Apreensão e Depósito n°. 1170762-7”.

A controvérsia nuclear cinge-se à análise da legalidade da apreensão de mercadorias em procedimento fiscal fundado na ausência de parada obrigatória no posto fiscal e na sujeição do contribuinte ao regime cautelar administrativo para recolhimento antecipado do ICMS.

No caso, a decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no entendimento de que a apreensão das mercadorias decorreu da não observância da parada obrigatória no posto fiscal e da sujeição do contribuinte ao regime cautelar administrativo para antecipação do ICMS, nos termos da Resolução n. 007/2008/SARP, circunstâncias que afastariam a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2) [...]

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente a documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, conforme a legislação estadual.

A análise do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) revela que a apreensão da mercadoria decorreu, em um primeiro momento, do fato de o condutor do veículo não ter obedecido à obrigatoriedade de parada no posto fiscal.

Na ocasião, constatou-se também que o contribuinte estava submetido ao regime cautelar administrativo, condição que impõe a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da legislação tributária pertinente, de forma que não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal no presente caso.

A apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim interromper a infração de caráter permanente constatada na lavratura do TAD
.”
(Id. 317456399).

Como já fundamentado na decisão monocrática, a documentação fiscal apresentada não elide a circunstância de que o contribuinte estava submetido ao regime especial, que impõe obrigações acessórias específicas.

A inobservância dessas obrigações configura infração material de caráter permanente, que autoriza a adoção de medidas acautelatórias destinadas a fazer cessar a irregularidade.

Em mesmo sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
O regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é constitucional e legal, não configurando antecipação do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao regime.
” (TJMT, N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

À vista disso, a retenção não visa ao pagamento de débitos pretéritos ou alheios àquela operação, mas sim à garantia de que a operação em curso se regularize conforme a norma tributária estadual.

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por SVD Transportes Rodoviários Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026